Tribunal: STF
Processo: ARE 1448702
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA BASE DE CÁLCULO. Decisão agravada que determina a regularização da CDA a instruir a presente execução adequando a multa punitiva fixada a observar 100% do valor do tributo devido. Insurgência fazendária. Admissibilidade. A incidência de juros de mora não se confunde com a atualização do débito, que deve ser considerada para fins de aferir a base de cálculo da multa punitiva. Aventado excesso que se revela apenas aparente, por não contar sobre o valor nominal do crédito. RECURSO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUMAPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, caput; 145, § 1º; e 150, IV, da CF/1988 (princípios da legalidade, capacidade contributiva e o do não confisco ).



    Aduz que “a decisão recorrida acabou por chancelar a possibilidade de o Estado de São Paulo cobrar multas punitivas em valores bem acima do limite estabelecido e interpretado por essa Suprema Corte, tonando em efeitos práticos o principio da vedação ao confisco, da legalidade e da capacidade contributiva letra morta da Constituição, colocando os contribuintes em extrema vulnerabilidade financeira, onde, por efeito colateral tais atos afronta outros princípios basilares da Carta Política, sendo eles, a legalidade e a capacidade contributiva” (fl. 11, Doc. 7).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF no sentido de que a multa tributária punitiva aplicada no percentual de 100% do valor do tributo não configura efeito confiscatório; (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 7):



    “Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que HÁ REPERCUSSÃO GERAL nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela declaração de existência de repercussão geral em Leading Case que se adequa perfeitamente ao caso aqui debatido, o tema 1.195/STF que originou-se no caso paradigma RE nº 1.335.293/SP interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu pela aplicação de multa punitiva em patamar inconstitucional. 



    O referido tema está na pendencia de julgamento, onde o relator Min. Nunes Marques determinou a suspensão de todos os processos correlatos em todos os graus de jurisdição a fim de que após a corte firmar a tese vencedora, essa seja aplicada a todos os casos. 



    Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral já reconhecida pelo tribunal julgador. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que toca à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e à luz da legislação local de regência, afastou o alegado efeito confiscatório da multa aplicada à recorrente, ressaltando que a penalidade se limitou a 100% do valor do tributo atualizado. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-7, Doc. 5):



    “A insurgência recursal circunscreve-se à determinação do juízo para a adequação da CDA nº 1.274.144.996 (fls. 2/5 dos autos principais) afastando-se o excesso da multa punitiva, nos termos da Lei nº 6.374/1989, pois, alegadamente em percentual superior a 100% do valor atualizado do tributo, nos termos do artigo 85, inciso II, alínea 'j', da Lei Estadual nº 6.374/1989. 



    A autoridade fiscal, por sua vez, a despeito das premissas contidas na CDA, aduz ter observado tal limitação, uma vez que a multa alvejada observou o importe limitador de 100% sobre o valor do crédito atualizado, sob pena de configurar medida de caráter confiscatório. 



    Com efeito, o artigo 85, §9º, da Lei Estadual nº 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/2009, preceitua:



    […]



     Nessa quadra, contrariamente à tese abordada pelo agravado, a incidência de juros de mora não se confunde com a atualização do débito, que deve ser considerada para fins de aferir a base de cálculo da multa punitiva. 



    É dizer, a multa tributária cumpre ser calculada sobre o valor básico atualizado do tributo, nos exatos liames do disposto no §9º do artigo 85, da Lei Estadual nº 6.374/1989, sem embargo que juros sejam acrescidos, a partir do mês seguinte ao da autuação, nos termos do art. 96, inciso II, se o caso. 



    Assim, o aventado excesso da multa revela-se apenas aparente, decorrente do fato da multa, de percentual aclimado à jurisprudência solidada no âmbito do Pretório Excelso, contar não sobre o valor nominal do crédito, mas sobre o valor do crédito atualizado, o que não se mostra arrevesado. 



    […]



    Deveras, não é possível admitir que a multa seja calculada apenas sobre seu valor nominal, como se pretende, desconsiderando-se os efeitos inflacionários havidos, a violar o princípio elementar de preservação do valor real da obrigação. 



    De rigor, portanto, a rejeição do incidente de pré-executividade, afastando-se a determinação de recálculo da vergastada certidão.”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege o ICMS no Estado de São Paulo (Lei Estadual 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual 13.918/2009), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)



    Por fim, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do Tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 838.302-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Are 776273-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 30/9/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda turma, DJe de 23/9/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente